Tribunal: STF
Processo: RE 91628
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-03
Data de publicação: 1980-10-03

Ementa:
CIVIL. TRANSAÇÃO. DIREITOS CONTESTADOS EM JUÍZO, E RELATIVOS A IMÓVEL. NEGA VIGENCIA AO ART. 1.028, NS. I E II, DO COD. CIVIL, A DECISÃO QUE, HOMOLOGANDO TRANSAÇÃO SOBRE DIREITOS CONTESTADOS EM JUÍZO, NÃO LEVA EM CONTA TRATAR-SE DE DOCUMENTO INCOMPLETO, CONDICIONADO E INSERVIVEL AO FIM PROPOSTO. FALTAVA-LHE A ASSINATURA DA MULHER DE UM DOS TRANSIGENTES, RE NA DEMANDA. OS PROPRIOS SIGNATARIOS O FAZIAM DEPENDER DE RATIFICAÇÃO POR TERMO NOS AUTOS. NÃO SE PRESTA O ESCRITO PARTICULAR PARA DISPOR SOBRE CANCELAMENTO DO PACTO COMISSORIO EXPRESSO, CONSTANTE DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MATÉRIA PERTINENTE A PLENITUDE DO DIREITO REAL.